Tribunal: TJSP
Processo: 2117106-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PRIORITÁRIO DE PRECATÓRIO. Decisão agravada que determinou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 como base de cálculo para o depósito prioritário de precatório. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não possui efeitos retroativos, ainda que para fins

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PRIORITÁRIO DE PRECATÓRIO. Decisão agravada que determinou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 como base de cálculo para o depósito prioritário de precatório. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não possui efeitos retroativos, ainda que para fins de base de cálculo para pagamento prioritário de precatório. Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.